Tribunal: TJES
Processo: 5009409-05.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009409-05.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: DILCIMAR SIMOES RACANELI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009409-05.2023.8.08.0035

RECTE.: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RECDA.:
DILCIMAR SIMOES RACANELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
. ENUNCIADO 30 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7742765. Verifica-se que não houve apresentação de contrarrazões (Id. 7742768) bem como a Recorrida não está assistida de advogado
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
7742765
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7742759), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a ressarcir o valor de R$319,89 (trezentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do despedimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes, descontando a quantia já reembolsada.
”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a ré realizou o cancelamento de passagens, mas o estorno não foi integralmente realizado, ficando pendente a devolução de R$ 319,89. Requereu danos materiais referentes ao estorno e indenização moral.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando
ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais vez que realizou a devolução, mas a efetivação do estorno é de responsabilidade exclusiva do banco ou instituição financeira do cartão e não da empresa ré. Além disso, a situação vivenciada pela recorrida não enseja lesão moral, mas, caso mantido, o valor deverá ser reduzido.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso dos autos, o cancelamento das passagens de R$ 581,83 foi realizado em 10/01/2023, sendo realizado a devolução em espécie de R$ 261,74 e o restante seria feito em quarenta dias. Ocorre que no dia 13/01/2023 foi reembolsado o valor de R$ 581,83, referente ao valor total da conta, erroneamente, como estorno, e logo após foi debitado outro valor de R$ 561,83, já descontado a taxa de cancelamento de R$ 20,00, como se vê nos extratos bancários de Id. 7742742;
ficando pendente a devolução de R$ 319,89.

Dessa feita, em que pese o argumento recursal de que a empresa ré
efetivou a devolução do valor dispendido pela autora, tal tese não deve prosperar, isso porque não há prova substancial que, de fato, houve a devolução e os extratos bancários juntados pela recorrida (Id.
7742742)
comprovam que não houve estorno integral. Além disso, quando a recorrida procurou a empresa ré em fevereiro de 2023 foi informada de que o valor seria estornado (Id. 7742740 - Págs. 3/5).

Nesse sentido, observa-se uma carência de informações essenciais, sendo que tal conduta acabou trazendo um evidente transtorno de informações desencontradas, sendo flagrante a falha na prestação dos serviços. Ademais, a recorrente atribui o vício à instituição financeira da autora, sem obter solução para o problema apresentado pela consumidora, parte vulnerável da relação e que não tem ingerência nesta questão. Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

De outra quadra, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência da empresa recorrente para restituir o valor, instando consignar ainda que a autora objetivou a resolução da lide em vias administrativas pelo Procon (Id. 7742745), sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entende-se
justa e adequada a fixação do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano
moral
,

quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença guerreada na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois a recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)